Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725283-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LOPES DA SILVA contra decisão do il. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, processo n. 0705569-12.2023.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, ID 161349781 da origem. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 48441378). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 168052359, na qual julgou improcedente o pedido do autor, ora agravante. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015, lembrando que o requerente litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. (...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília,26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator